Tribunal: TJSP
Processo: 1011858-50.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Irresignação da embargante. Alegação de que a constrição judicial que recaiu sobre a fração ideal de 50% do imóvel de sua propriedade é indevida. Não verificado. Genitores da recorrente que foram casados sob o regime da comunhão parcial de bens e se divorciaram consensualmente, partilhando apenas um automóvel. Varão que era coproprietário

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. Irresignação da embargante. Alegação de que a constrição judicial que recaiu sobre a fração ideal de 50% do imóvel de sua propriedade é indevida. Não verificado. Genitores da recorrente que foram casados sob o regime da comunhão parcial de bens e se divorciaram consensualmente, partilhando apenas um automóvel. Varão que era coproprietário de um bem imóvel supostamente particular, o vendeu e utilizou o respectivo quinhão para adquirir outros imóveis. Sub-rogação não configurada. Necessidade de comprovação de que a aquisição do novo imóvel é produto da sub-rogação, incluindo cláusula no contrato de compra e venda ou averbando tal condição na matrícula do bem junto ao Registro de Imóveis, o que não se vislumbra na hipótese. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.